Tribunal: TJES
Processo: 5010755-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010755-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONES OLIVEIRA DOS SANTOS
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010755-28.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONES OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE
DO DOLO ESPECÍFICO A PARTIR DA CONDUTA NARRADA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jhones Oliveira dos Santos, denunciado pela suposta prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustenta constrangimento ilegal, argumentando inépcia da denúncia e ausência de justa causa, diante da alegada inexistência de dolo específico (animus furandi), ao argumento de que o paciente apenas buscava reaver presentes dados à vítima durante o relacionamento, não havendo intenção de subtração patrimonial. Pleiteia, assim, o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por não descrever o dolo específico do crime de roubo; e (ii) estabelecer se há ausência de justa causa para a ação penal que justifique o trancamento via habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

4.
A denúncia descreve os fatos com clareza, apontando a dinâmica da conduta violenta e ameaçadora do paciente contra a vítima, detalhando a subtração de bens (relógio e celular) mediante grave ameaça, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.

5.

A alegação de ausência de animus furandi é incompatível com a narrativa dos autos, que revela uso de violência e grave ameaça para obtenção dos bens, caracterizando, em tese, o dolo de subtrair coisa alheia móvel, ainda que o agente alegue pretensão de "reaver presentes".

6.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos indiciários, como no caso em exame.

7.
A decisão que recebeu a denúncia encontra-se devidamente fundamentada, respeitando o princípio do in dubio pro societate, e reconheceu a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para a instauração da ação penal.

8.
O não indiciamento pelo crime de roubo na fase policial não vincula o Ministério Público, que possui independência funcional para oferecer denúncia com base nos elementos colhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A denúncia que descreve com clareza a conduta violenta e a subtração de bens mediante ameaça preenche os requisitos do art. 41 do CPP, afastando a alegação de inépcia.
2.
A existência de elementos mínimos de autoria e materialidade impede o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, mesmo que o paciente alegue intenção de reaver bens anteriormente doados.
3.
Em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo apta a justificar o prosseguimento da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, caput; CPP, arts. 41, 311 a 316; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 201062/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no RHC 184513/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJe 04.07.2025; STJ, AgRg no RHC 184477/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010755-28.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONES OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
JHONES OLIVEIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a denúncia recebida seria inepta e a ação penal careceria de justa causa. O argumento central é a ausência do elemento subjetivo específico do crime de roubo, o
animus furandi
, ou seja, a intenção de se apoderar definitivamente de um bem alheio.

Afirma que a real intenção do paciente não era subtrair os bens da vítima (um relógio e um celular), mas sim reaver presentes que ele havia lhe concedido durante o relacionamento, motivado pela descoberta de uma suposta traição.

Utiliza trechos do depoimento da própria vítima em sede policial, no qual ela teria afirmado acreditar que a intenção de Jhones não era roubá-la, mas sim "pegar de volta os presentes que te dei".

Argumenta que o episódio foi uma desavença de casal em um contexto de término de relacionamento, o que poderia configurar, no máximo, o crime de lesão corporal, mas não o de roubo. Aponta que o paciente teria "pedido" os bens e que só pegou o celular da bolsa da vítima para evitar que ela o destruísse.

Ressalta que a Delegada de Polícia, ao concluir o inquérito, não indiciou o paciente pelo crime de roubo, mas apenas pelos delitos de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

Por fim, alega que a peça acusatória não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois não demonstra de forma clara o dolo específico do agente, limitando-se a uma narração genérica dos fatos.

Diante de tais
argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para trancar a ação penal,
dada a manifesta atipicidade da conduta por ausência de justa causa.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente,
relembro que
conforme orientação firmada pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto,
a falta de aptidão da denúncia,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
Veja-se
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (AgRg no RHC
201062
/
RJ
,
relator
a
Ministr
a

Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 1
9
/
0
2/202
5
, DJe de
2
4
/
0
2/202
5
).

A tese defensiva de ausência de
animus furandi
baseia-se em uma interpretação seletiva e parcial dos elementos informativos colhidos. Embora a vítima tenha mencionado acreditar que a intenção do paciente era reaver os presentes, seu depoimento completo, valorado tanto pelo Ministério Público quanto pelo
j
uízo de primeiro grau, descreve um cenário de violência e grave ameaça que ultrapassa uma simples desavença.

Nesse bojo, a
vítima relatou que o acusado a segurou pelos braços, proferiu ameaças de agressão e de morte para que ela entregasse os bens, a empurrou com força contra uma parede, arrebentou a alça de sua bolsa e, por fim, retirou o celular de seu interior.

Outrossim, a
alegação de que a vítima "não tinha o dever de devolvê-los" é crucial. Uma vez dados como presente, os objetos passaram a integrar o patrimônio da ofendida. A tentativa de reavê-los por meio de violência e ameaça, como descrito, configura, em tese, a conduta prevista no art. 157 do Código Penal. O dolo de subtrair para si coisa alheia móvel se manifesta no momento em que o agente, ciente de que o bem não mais lhe pertence, emprega força física e intimidação para tomá-lo da legítima possuidora. O motivo torpe (vingança por uma suposta traição) não descaracteriza o dolo de subtração.

Ademais,
cumpre assinalar que
nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois tais delitos frequentemente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas. A narrativa da vítima foi coerente ao descrever a violência e as ameaças sofridas, o que constitui lastro probatório mínimo para a persecução penal.
(STJ, AgRg no RHC 184513/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 01/07/2025, DJEN 04/07/2025).

Noutro giro, o
fato de a autoridade policial não ter indiciado o paciente por roubo não vincula a atuação do Ministério Público. O
Parquet
, como titular da ação penal, possui independência para formar sua convicção (
opinio delicti
) a partir dos mesmos elementos do inquérito e, entendendo presente o crime de roubo, oferecer a denúncia correspondente, como de fato o fez.
(STJ, AgRg no RHC 184477/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 11/12/2023, DJe 18/12/2023).

Por fim, a decisão que recebeu a denúncia está devidamente fundamentada. A magistrada de p
iso
agiu com acerto ao considerar que, nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
. A juíza rejeitou a preliminar defensiva por entender que as declarações da vítima demonstram indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para o prosseguimento do feito, não sendo possível acolher, de plano, a tese de ausência de dolo.

Dessa forma, a denúncia ofertada descreve adequadamente o fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, preenchendo os requisitos do artigo 41 do CPP e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não há, portanto, que se falar em inépcia da inicial ou em ausência de justa causa que justifique o trancamento prematuro da ação penal.

Ante
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)